Tribunal: STF
Processo: RE 1531934
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATO NULO. PAGAMENTO DE FGTS E ADICIONAL NOTURNO. VERBAS NÃO ABRANGIDAS NO TEMA Nº 551 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Cataguases/MG, assim ementado:



    “Recurso inominado. Ação ordinária de cobrança. Agente penitenciário. Adicional noturno, férias, terço constitucional e gratificação natalina. Tema 916 STF. Contratação temporária. Nulidade do vínculo. Recebimento indevido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recurso desprovido.“ (e-doc. 7, p. 3-4).



    2. Os embargos de declaração opostos não foram acolhidos (e-doc. 10).



    3. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta que o acórdão proferido pela Turma Recursal “violou frontalmente o Art. 37, II, IX, § 2º, da Constituição Federal” e, “quanto ao Adicional Noturno, o v. acórdão proferido pela Turma Recursal, data vênia, violou os artigos 7º, IX e 39, § 3º, do texto constitucional” (e-doc. 12, p. 3). 



    3.1. Sustenta que os componentes do colegiado “decidiram de maneira contrária à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especificamente em relação ao decidido no Recurso Extraordinário 765.320/MG” (e-doc. 12, p. 3; grifos no original), e ao Tema RG nº 551 da Suprema Corte (RE nº 1.066.677/MG). 



    3.2. Cita ainda o ARE nº 766.127/PE, o RE nº 596.478/RR e o RE nº 705.140/RS e, ao final, requer o provimento do recurso para se conceder ao autor o pagamento da verbas de FGTS e adicional noturno. 



    É o relatório.



    Decido.



    4. O Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “(...) A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, como permite o art. 46 da Lei nº 9.099/1995. 



    O Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que ‘A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -FGTS’ (RE nº 765.320 MG – Tema 916). 



    No caso em tela, não há falar em aplicação do entendimento esposado no julgamento da ADI nº 1.0000.16.074933-9/000 e seus embargos de declaração. De acordo com este julgado, as contratações celebradas sob a égide da Lei nº 18.185/2009 são válidas até 1º/2/2021, obviamente se respeitado o prazo legal máximo de seis anos. Essa excepcionalidade não convalida situações em que os contratos ou suas prorrogações são entabulados ao arrepio da própria Lei Estadual nº 18.185/09. 



    Assim sendo, a despeito da convalidação perpetrada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, as pactuações, firmadas sob a égide da Lei Estadual nº 18.185/09, já vinham sendo sucessivamente firmadas e renovadas, totalizando cerca de 08 (oito) anos, o que desnatura o requisito da temporariedade inerente a esse tipo de contratação e, via de consequência, caracteriza a nulidade do vínculo. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença de 1º grau tal como lançada.“ (e-doc. 7, p. 4; grifos acrescidos).



    5. Como se pode notar, o Colegiado de origem assentou a ilegalidade da prorrogação dos contratos de trabalho celebrados entre o recorrente e o Estado de Minas Gerais, em virtude das irregulares e sucessivas prorrogações. 



    6. O Supremo Tribunal Federal, em 15/09/2016, julgando o RE n° 765.320/MG, Tema RG n° 916, assentou que o contrato temporário nulo gerava apenas o direito ao pagamento de saldo de salários e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS. 



    7. Ocorre que, em 22/05/2022, esta Corte julgou o RE n° 1.066.677/MG, Tema RG nº 551, cuja repercussão geral fora reconhecida no tocante à possibilidade, ou não, de extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público, tendo em vista o disposto no inc. IX do art. 37 da Constituição da República.



    8. Naquele caso, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento à apelação do prestador de serviço, condenando o ente estatal ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e do 13º salário. O Plenário do Supremo manteve a condenação, ressaltando o Ministro Relator:



    “No entanto, Senhor Presidente, não se admite que o Poder Público desvirtue a temporariedade e a excepcionalidade da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, mediante sucessivas renovações e/ou prorrogações contratuais, de maneira que o contrato temporário se prolongue por tempo além do razoável.



    (...)



    Diante do referido contexto, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem se firmado no sentido de preservar o direito dos servidores temporários, cujo contrato foi sucessiva e ilegitimamente prorrogado, ao recebimento do décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional. 



    (...)



    No caso concreto, a contratação temporária perfez o período de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009, sendo notoriamente desvirtuado em razão de sucessivas prorrogações. 



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem, embora não pelos fundamentos agora expostos, acertadamente reconheceu o direito do servidor temporário ao recebimento de décimo terceiro salário e de férias acrescida do respectivo terço constitucional, –, razão pela qual o acórdão recorrido merece ser mantido.



    (...)



    Proponho a seguinte tese para o Tema 551 da repercussão geral: 



    “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”



    (RE nº 1.066.677-RG/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 22/05/2020, p. 1º/07/2020).



    9. No presente caso, o autor pleiteou o pagamento de FGTS e adicional noturno, verbas que não são abrangidas pelo Tema RG nº 551. 



    10. Dessa forma, correta a interpretação firmada do acordão atacado.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator